Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença a qual condenou o réu pelo crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, fixados no padrão mínimo unitário.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o aproveitamento de condenações pretéritas como antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e uso de outra condenação como agravante de reincidência, na segunda fase, configura violação ao princípio do ne bis in idem; e (ii) se é cabível a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de multirreincidência.
III - Razões de decidir:
3. Constatada mais de uma condenação com trânsito em julgado, é possível a utilização de uma delas, na primeira fase da dosimetria, para macular a circunstância judicial dos antecedentes e a outra, na segunda etapa, como reincidência, sem que isso configure hipótese de bis in idem.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e adequação da sanção penal, conforme tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O erro material de cálculo, na dosimetria, que implica em pena superior à devida deve ser corrigido nesta instância para reduzir a pena definitiva aplicada ao réu.
IV - Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.